Tribunal: STF
Processo: RE 1261725
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-22
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE DANOS CAUSADOS AO ERÁRIO. PAGAMENTO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DO INSS MEDIANTE FRAUDE COM A PARTICIPAÇÃO DE SERVIDOR PÚBLICO. ILÍCITO ADMINISTRATIVO E PENAL. ARTIGO 37, § 5º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. PRESCRIÇÃO. AFASTAMENTO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO 669.069. TEMA 666 DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO INTERPOSTO PELO EX-SERVIDOR PÚBLICO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. RECURSO DESPROVIDO. 
    Decisão: Trata-se de recurso extraordinário manejado por JOÃO LUIZ PEREZ BRASIL, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:
    “PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE DANO AO ERÁRIO. INSS. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO RECEBIDO MEDIANTE FRAUDE. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. CABIMENTO. PRESCRIÇÃO AFASTADA.
    1. Cinge-se a controvérsia à restituição ao erário de valores de aposentadoria recebidos indevidamente por beneficiário, que teria apresentado vínculos empregatícios fictícios ao INSS com a ajuda de ex-servidor.
    2. Por meio das diligências realizadas no procedimento de auditoria - PAD nº 35301.007499/2005-99 - a administração autárquica logrou demonstrar a irregularidade de vínculos empregatícios utilizados no ato concessório.
    3. Inexistência de elemento de prova apto a afastar a ocorrência de fraude constatada pelo INSS através das diligências no bojo do processo administrativo.
    4. Restando demonstrada na hipótese que houve percepção fraudulenta de Benefício previdenciário, a pretensão de ressarcimento ao erário é imprescritível nos termos do art. 37, 5º, da Constituição Federal.
    5. O E. STF decidiu, em sede de Recurso Extraordinário com repercussão geral reconhecida, pela prescritibilidade da ação de reparação de danos ao erário decorrente de ilícito civil (STF, Pleno, Recurso Extraordinário nº 669.069/MG, Relator Ministro Teori Zavascki, publicado em 28/04/2016). Contudo, o Pleno, em sede de Embargos de Declaração, entendeu que a tese firmada não atinge as ações de ressarcimento ao erário que digam respeito a atos de improbidade administrativa ou a atos cometidos no âmbito de relações jurídicas de caráter administrativo.
    6. Apelações improvidas.” (Doc. 11, p. 5)
    Os embargos de declaração opostos foram desprovidos (Doc. 15).
    Nas razões do apelo extremo, JOÃO LUIZ PEREZ BRASIL sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, assevera que o entendimento adotado pelo Tribunal de origem – no sentido de que o dano causado ao erário no caso concreto não se caracterizaria como ilícito civil e, por isso, seria imprescritível – viola o artigo 37, § 5º, da Constituição da República (Doc. 17).
    O INSS, em contrarrazões, pugna, preliminarmente, pelo não conhecimento do recurso diante da falta de demonstração da repercussão geral e da incidência da Súmula 279 do STF. Caso superado o juízo de admissibilidade, no mérito, requer o desprovimento do apelo extremo (Doc. 19).
    O Tribunal a quo proferiu juízo positivo de admissibilidade do recurso (Doc. 23).
    É o relatório. DECIDO.
    O agravo não merece prosperar.
    O Plenário desta Suprema Corte no julgamento do RE 669.069, Rel. Min Teori Zavascki, Tema 666 da Repercussão Geral, DJe de 28/4/2016, firmou o seguinte entendimento: 
    “CONSTITUCIONAL E CIVIL. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. IMPRESCRITIBILIDADE. SENTIDO E ALCANCE DO ART. 37, § 5º, DA CONSTITUIÇÃO.
    1. É prescritível a ação de reparação de danos à Fazenda Pública decorrente de ilícito civil.
    2. Recurso extraordinário a que se nega provimento.” (Grifei)
    Posteriormente, o Plenário, ao julgar os embargos de declaração opostos, DJe de 28/4/2016, concluiu que a tese firmada no julgamento do RE 669.069 abrange apenas os danos decorrentes de ilícitos civis, em acórdão que porta a seguinte ementa:
    “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. DANO DECORRENTE DE ILÍCITO CIVIL. PRESCRITIBILIDADE. SENTIDO ESTRITO DA EXPRESSÃO ‘ILÍCITO CIVIL’, DELIMITADO PELO ACÓRDÃO EMBARGADO. FIXAÇÃO DO TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. MODULAÇÃO DE EFEITOS DA TESE FIRMADA NO ACÓRDÃO EMBARGADO. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE MOTIVO RELEVANTE DE INTERESSE SOCIAL OU DE SEGURANÇA JURÍDICA. REDISCUSSÃO DE QUESTÕES DECIDIDAS. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.” (Grifei)
    Naquela oportunidade, o relator, Ministro Teori Zavascki, asseverou:
    “3. Nos debates travados na oportunidade do julgamento ficou clara a opção do Tribunal de considerar como ilícito civil os de natureza semelhante à do caso concreto em exame, a saber: ilícitos decorrentes de acidente de trânsito. O conceito, sob esse aspecto, deve ser buscado pelo método de exclusão: não se consideram ilícitos civis, de um modo geral, os que decorrem de infrações ao direito público, como os de natureza penal, os decorrentes de atos de improbidade e assim por diante. (...)” (DJe de 28/4/2016, grifei)
    In casu, o acórdão ora recorrido consignou:
    “Diante deste cenário e, em se tratando de ação de ressarcimento ao erário por ato ilícito, não há que se falar em prescrição da pretensão autoral.
    Como relatado, foi comprovado no Procedimento Administrativo instaurado - PAD nº 35301.007499/2005-99, (fls. 15/146), que o servidor do INSS, João Luiz Perez Brasil praticou infração administrativa, qual seja: valer-se de cargo para lograr proveito pessoal ou de outrem, em detrimento da dignidade da função (fl. 118), ensejando a penalidade de Demissão, consumada através da Portaria n° 169, de 25 de junho de 2009, (fl. 121).
    O referido procedimento foi instaurado pela Corregedoria Regional da Previdência Social no Rio de Janeiro com base em irregularidades suscitadas, inicialmente, pela Auditoria Regional – MG/RJ/ES, no ano de 2005, presentes nos benefícios da APS São Gonçalo – Niterói, subordinada inicialmente à GEX Niterói. As irregularidades faziam referências a inúmeras concessões de aposentadorias com vínculos empregatícios inexistentes, listados às fls. 99/100. Importante destacar que durante todo o procedimento foi proporcionado ao ex-servidor o mais amplo direito a defesa e ao contraditório.
    Além disso, importa salientar que o próprio ex-servidor, em depoimento pessoal à fl. 293, respondeu que foi condenado em 03 (três) processos criminais, dentre elas a ação que Ação Penal nº 0000351-04.2010.4.02.5117, que tramitou na 3ª Vara Federal de São Gonçalo, pela prática da conduta tipificada no art. 171, § 3º do CP (fl. 320).
    Ficou, também, constatada a fraude na concessão do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição em favor de Wilson Joaquim, NB 42/123.285.808-8, mediante a utilização de vínculos inexistentes com a empresa Viação Floresta LTDA, período 06/04/1964 a 22/02/1975, quando inclusive o segurado era menor de 16 anos, conforme fl. 58. Além disso, o próprio Wilson Joaquim da Penha confirmou em audiência que nunca trabalhou na referida empresa, constatando o recebimento indevido do benefício (fl.295/296).
    Assim, por ser imprescritível o ressarcimento ao erário das quantias recebidas em decorrência de ato ilícito praticado contra a Administração Pública, e por restar comprovado que os ora apelantes agiram com dolo e má-fé, a restituição é medida que se faz necessária nos corretos termos da r. Sentença.” (Doc. 4, p. 4, grifei)
    Dessa forma, conforme assentado pelo Tribunal de origem, à luz de ampla cognição fático-probatória, não se cuida de ação de reparação de danos à Fazenda Pública decorrente de ilícito civil. Ao revés, versa-se sobre hipótese de ressarcimento de danos decorrentes de atos cometidos no âmbito de relações jurídicas de caráter administrativo, bem como de ilícitos penais, praticados pelo ex-servidor público, ora recorrente, os quais se subsumem à imprescritibilidade prevista no artigo 37, § 5°, da Constituição Federal.
    Demais disso, divergir do entendimento do Tribunal a quo demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos.
    Não se revela cognoscível, em sede de recurso extraordinário, a insurgência que tem como escopo a incursão no contexto fático-probatório presente nos autos. Com efeito, essa pretensão não se amolda à estreita via do apelo extremo, cujo conteúdo se restringe a discussão eminentemente de direito, em face do óbice imposto pela Súmula 279 do STF.
    Sob esse enfoque, ressoa inequívoca a vocação para o insucesso do apelo extremo, por força do óbice intransponível do referido verbete sumular, que veda a esta Suprema Corte, em sede de recurso extraordinário, sindicar matéria fática.
    Nesse sentido, confira-se, à guisa de exemplo, julgado desta Corte em hipótese análoga à dos presentes autos:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. REPARAÇÃO DE DANOS À FAZENDA PÚBLICA. PRESCRITIBILIDADE. ILÍCITO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
    I - A imprescritibilidade prevista no art. 37, § 5°, da Constituição Federal, diz respeito apenas a ações de ressarcimento de danos decorrentes de ilegalidades tipificadas como de improbidade administrativa e como ilícitos penais. É prescritível a ação de reparação de danos à Fazenda Pública decorrente de ilícito civil (RE 669.069-RG/MG, Relator Ministro Teori Zavascki – Tema 666 da Repercussão Geral). Precedentes.
    II - Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em face da natureza do ilícito, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo ante a incidência da Súmula 279/STF. 
    III - Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 990.010-ED-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 6/11/2019) 
    Por oportuno, vale destacar lição de Roberto Rosas sobre a Súmula 279 do STF:
    “Chiovenda nos dá os limites da distinção entre questão de fato e questão de direito. A questão de fato consiste em verificar se existem as circunstâncias com base nas quais deve o juiz, de acordo com a lei, considerar existentes determinados fatos concretos.
    A questão de direito consiste na focalização, primeiro, se a norma, a que o autor se refere, existe, como norma abstrata (Instituições de Direito Processual, 2ª ed., v. I/175).
    Não é estranha a qualificação jurídica dos fatos dados como provados (RT 275/884 e 226/583). Já se refere a matéria de fato quando a decisão assenta no processo de livre convencimento do julgador (RE 64.051, Rel. Min. Djaci Falcão, RTJ 47/276); não cabe o recurso extraordinário quando o acórdão recorrido deu determinada qualificação jurídica a fatos delituosos e se pretende atribuir aos mesmos fatos outra configuração, quando essa pretensão exige reexame de provas (ERE 58.714, Relator para o acórdão o Min. Amaral Santos, RTJ 46/821). No processo penal, a verificação entre a qualificação de motivo fútil ou estado de embriaguez para a apenação importa matéria de fato, insuscetível de reexame no recurso extraordinário (RE 63.226, Rel. Min. Eloy da Rocha, RTJ 46/666).
    A Súmula 279 é peremptória: ‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’. Não se vislumbraria a existência da questão federal motivadora do recurso extraordinário. O juiz dá a valoração mais conveniente aos elementos probatórios, atendendo aos fatos e circunstâncias constantes dos autos, ainda que não alegados pelas partes. Não se confunda com o critério legal da valorização da prova (RTJ 37/480, 56/65)(Pestana de Aguiar, Comentários ao Código de Processo Civil, 2ª ed., v. VI/40, Ed. RT; Castro Nunes, Teoria e Prática do Poder Judiciário, 1943, p. 383). V. Súmula STJ-7.” (Direito Sumular. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 137-138)
    Por fim, observo que o recurso foi interposto sob a égide da nova lei processual, o que impõe a aplicação de sucumbência recursal.
    Ex positis, DESPROVEJO o RECURSO EXTRAORDINÁRIO interposto por JOÃO LUIZ PEREZ BRASIL, com fundamento no artigo 932, VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, e CONDENO a parte sucumbente nesta instância recursal ao pagamento de honorários advocatícios majorados ao máximo legal (artigo 85, § 11, do CPC/2015), ficando suspensa sua exigibilidade, nos termos do artigo 98, § 3º, do referido código.
    Publique-se.
    Brasília, 22 de maio de 2020.
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente